Tribunal: TJDFT
Processo: 0739567-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE reparação de danos materiais. acidente de trânsito. colisão traseira. presunção de culpa. seguradora. responsabilidade civil. indenização. SUB-ROGAÇÃO. solidariedade. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falta interesse recursal ao Réu para requerer a revelia da 1a Ré e a consequente condenação solidária dela, em razão de tal circunstância ter sido devidamente reconhecida na r. sentença.
2. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que o condutor de automóvel que colide na traseira de outro veículo é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança entre os veículos, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Caberia aos Réus produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, sob pena de serem responsabilizados pelos gastos necessários ao reparo do bem. Tal providência não foi adotada na espécie.
4. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar.
5. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto dos danos causados em veículo por sinistro imputado aos Réus, ela sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil).
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.